Tribunal: TJDFT
Processo: 0705144-21.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705144-21.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELSON VALENTIM DOS SANTOS, VANDERLEA ROCHA DOS SANTOS, ADILSON ROCHA DOS SANTOS, EDSON VALENTIM DOS SANTOS, TELMA ROCHA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ELSON VALENTIM DOS SANTOS, VANDERLEIA ROCHA DOS SANTOS, ADILSON ROCHA DOS SANTOS, EDSON VALENTIM DOS SANTOS e TELMA ROCHA DOS SANTOS, todos herdeiros de AGENOR VALENTIM DOS SANTOS em face da sentença que indeferiu a petição inicial da ação de cobrança ajuizada em desfavor do Banco do Brasil. Não foi recolhido preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. A parte ré deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID no 51656990. É o relatório. Decido. São pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral, dentre outros: a legitimidade do recorrente; a recorribilidade da decisão; a singularidade do recurso; sua adequação e taxatividade; a tempestividade, o preparo (quando for o caso), e as razões do pedido de reforma da decisão recorrida. Assim que interposto determinado recurso, dois exames devem ser feitos pelo órgão competente para sua apreciação: primeiro, verifica-se a existência dos requisitos de admissibilidade. Em seguida, presentes os requisitos necessários à sua admissão poderão ser apreciados o mérito do recurso. Com efeito, se no exercício do juízo de admissibilidade verificar-se a existência dos requisitos, conhece-se do recurso; caso contrário, deixa-se de conhecê-lo. No presente caso, os apelantes foram intimados da sentença em 30/06/2023, por publicação do Diário da Justiça eletrônico. Dessa forma, o prazo final de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação seria no dia 21/07/2023, nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC. Todavia, o recurso somente foi interposto em 09/08/2023. Portanto, tem-se que o apelo é flagrantemente intempestivo, o que impossibilita seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO (ID no 51656981), negando-lhe seguimento, em razão da sua manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador